Tribunal: CARF
Processo: 12448.733647/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733647/2011-11
ACÓRDÃO
2002-009.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GRACA PEIXOTO AFFONSO BURATTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2009
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
A restituição de tributos não está no campo de incidência do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF por não se tratar nem de renda, nem de
provento.
PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO.
A dedução de despesas com planos de saúde está condicionada a
comprovação do seu efetivo pagamento.
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEDUÇÃO. PROVA DO ÔNUS.
A dedução dos valores pagos a planos de saúde empresarial requer a prova
inconteste de que o contribuinte assumiu o ônus do pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733647/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 12 a 15, em 08/08/2011,
referente ao exercício 2010, ano-calendário de 2009, que reduziu o imposto a
restituir apurado de R$ 6.174,62 para R$ 2.453,72.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$
12.222,81. Motivo da glosa: Amil Saúde e Unimed: falta de comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da
Justiça Federal – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial, relativo ao exercício 2010, ano-calendário
2009.Valor: R$ 1.467,88.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 55, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
18/08/2011.
Em 14/09/2011, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 9 a
11), na qual alega, em síntese, que:
- Contribuiu até dez/2009 para o plano de saúde Medial, e não Amil, conforme
consta da notificação, posteriormente passando para Unimed;
- As despesas são próprias da contribuinte e de sua filha, dependente na DIRPF;
- Não se opõe ao recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos em ação
judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 57 a 60) em 04/01/2017, o sujeito
passivo interpôs, em 12/01/2017, Recurso Voluntário (fls. 81 a 91) em que arguiu, essencialmente:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733647/2011-11
3
a) que o rendimento omitido é de natureza não tributável, pois seria decorrente
de restituição de Imposto de Renda incidente sobre licença-prêmio e abono
pecuniário de férias;
b) que os documentos juntados comprovam o pagamento ao plano de saúde
Unimed-Rio;
c) que o efetivo pagamento do plano de saúde Medial Saúde S/A está comprovado
mediante declaração da empresa Frontiers International Agência de Viagens e
Turismo Ltda e que ele e sua filha dependente eram beneficiárias do plano.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos recebidos em decorrência de
ação judicial (fl. 13), no valor de R$ 1.467,88, e da glosa de despesas com planos de saúde por falta
de comprovação, sendo R$ 10.698,82 pagos à Medial Saúde e R$ 1.523,99 pagos à Unimed-Rio.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Em relação à omissão de rendimentos, percebo que ação judicial da qual
decorreram foi impetrada para a devolução de Imposto de Renda incidente sobre verbas isentas.
Ora, a restituição de tributos não está no campo de incidência do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF por não se tratar nem de renda, nem de provento. Assim, deverá ser afatada a
omissão de rendimentos apontada.
Quanto à dedução dos valores atribuídos a Unimed-Rio, percebo que a recorrente
não comprovou os efetivos pagamentos. Juntou uma proposta de adesão (fl. 24), o comprovante
de pagamento de uma taxa de adesão ao clube de benefícios Unni Clube de Benefícios Ltda, no
valor de R$ 45,00 (fl. 28) e um boleto, cujo cedente também é o clube de benefícios, sem
autenticação ou qualquer prova de que tenha sido pago (fl. 29 e 99). Portanto, por ausência de
comprovação do efetivo pagamento, a glosa deve ser mantida. Há a indicação de que o
pagamento teria ocorrido por débito automático em conta, mas a recorrente não apresentou
extrato bancário ou outro documento que comprovasse que o débito de fato ocorreu.
Quanto à glosa dos valores relativos à Medial Saúde S/A, percebe-se que o plano de
saúde está em nome da empresa Frontiers da qual, de acordo com o registro societário, a
recorrente não possui participação direta. Entretanto, resta evidente que há relação familiar entre
os sócios da empresa, Mario Buratta e Áurea Buratta, e a recorrente, Maria da Graça Buratta.
Tanto o é que, segundo afirmou a própria recorrente, ela estaria vinculada ao plano empresarial
daquela empresa.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.113 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733647/2011-11
4
A questão reside na prova de que a recorrente teria suportado o ônus do
pagamento ao plano de saúde. Para comprovar que efetuara os pagamentos, a recorrente juntou
declaração firmada por Áurea Buratta em nome da empresa (fl. 25 e 98) em que informou que a
recorrente e sua filha dependente teriam contribuído para o plano de saúde empresarial,
respectivamente, com os valores de R$ 8.455,22 e R$ 3.300,84.
Os incisos I, II e III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
autorizam a dedução, da base de cálculo do imposto devido, dos valores pagos com planos de
saúde, desde que os pagamentos tenham sido efetuados pelo próprio contribuinte e limita-se a
pagamentos especificados e comprovados:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Entendo que a declaração não é suficiente para comprovar que a contribuinte
assumiu o ônus do pagamento do plano de saúde, sobretudo na circunstância em que há nítida
relação de proximidade entre o signatário da declaração, a empresa e a recorrente. A
comprovação do ônus efetivo poderia se dar com prova de transferência bancária, extratos
bancários ou outra maneira inconteste que indicasse que a recorrente de fato ressarciu a empresa
por sua participação e de sua filha no plano de saúde.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para afastar a omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 118
DF CARF MF
Original